Tribunal: TJDFT
Processo: 0007629-20.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. NEGATIVA DE AUTORIA DO RÉU. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. SENTENÇA REFORMADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Na hipótese em que não há prova corroborando a versão da vítima sobre suposto crime de roubo, enquanto o réu nega a autoria do crime lhe imputado, impõe-se, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a absolvição por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, VII do CPP.
2. Recurso conhecido e provido.